Tribunal: STF
Processo: RHC 213303
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 716.159/SE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º/10/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c o 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Em 02/10/2019, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, postulando a revogação da custódia, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta não observados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Argumenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe revelou que, em 28/07/2022, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Aracaju/SE, no Processo nº 202220500439, acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória em favor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o trecho da decisão:



    “No caso, diante das circunstâncias em que ocorridos os fatos, das quais não se pode aferir a periculosidade social do acusado, exigida para a preventiva, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se NESSE MOMENTO, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.



    Sendo assim, DEFIRO O PLEITO DA DEFESA PARA SUBSTITUIR a PRISÃO PREVENTIVA do acusado CRISAYSLAN BARBOSA DOS SANTOS pelas MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO previstas no art. 319, incisos I, IV e IX, do CPP, quais sejam:



    a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca;



    c) monitoração eletrônica.



    (...)



    Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual somente deverá ser cumprido observando-se o cumprimento da presente ordem de monitoramento.”



    7. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do recorrente, tem-se o prejuízo deste recurso, uma vez voltado à idêntica finalidade.



     



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator